Tribunal: TJES
Processo: 5026389-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026389-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: AMANDA MOCCI CALVO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer, em que os Autores afirmam falha na prestação de serviço da Ré. Restou comprovado nos autos que os Autores em junho/2023, adquiriram a compra de um pacote de viagem no site da Ré com destino ao Chile, no valor de R$1.673,70 (um mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos). Contudo, foram surpreendidos com a notícia de que a Requerida de forma unilateral suspendeu o pacote por eles comprados.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, com fundamento no artigo 487, I do CPC, julgo procedente o pedido autoral para condenar a Requerida 123 Viagens e Turismo Ltda a restituir aos Autores Amanda Mocci Calvo e Renan Martineli o valor de R$ 1.673,70 (um mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, qual seja, 18-06-2023 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, condeno a Requerida a indenizar aos Requerentes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Ratifico a decisão de ID 29949940 e condeno a Requerida a pagar aos Autores as astreintes no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente e, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da condenação em danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos que o descumprimento das obrigações contratuais por parte da recorrente se deu exclusivamente por culpa sua, não tendo os recorridos contribuído para essa condição.

Ademais,

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, as partes recorridas experimentaram sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, entendo que a conduta da recorrente violou direitos da personalidade dos recorridos, uma vez que frustrou legítima expectativa de viagem internacional, fazendo com que os recorridos se preparassem durante longo período para a sua realização e, há poucos dias dessa viagem, cancelou essa viagem, sem qualquer informação adequada aos Requerentes.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, no que concerne às astreintes, impende consignar que, analisando detidamente os autos verifica-se que é notória a inércia da parte recorrente quanto ao adimplemento da obrigação de fazer em discussão e o seu intuito de protelar o andamento do feito, inclusive, pela interposição do presente recurso.

Portanto, entendo que não é caso, em absoluto, de redução da multa cominatória ou das astreintes, diante da postura do recorrente nos autos e tendo em vista que foram respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)